Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. DEVER DE PRESTAR CONTAS QUANTO A EVENTUAL SALDO DEVEDOR. INÉRCIA DO BANCO APELANTE. CONTAS APRESENTADAS ADEQUADAMENTE PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se não há demonstração de alteração na condição econômica do beneficiário de justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, não há falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
2. Da narrativa delineada na exordial, verifica-se que o autor discorreu quanto às tentativas de obter as informações e os aludidos documentos junto ao banco réu e, por não lograr êxito, ajuizou a ação de prestar contas. Ademais, foram anexados aos autos o “instrumento particular, com efeito de escritura pública, de compra, venda e financiamento de imóvel, com alienação fiduciária em garantia” e a notificação extrajudicial enviada ao requerido, a qual fez menção ao contrato e solicitou a apresentação de contas para apurar a existência de saldo. Logo, vê-se que a narrativa assinalada e os documentos anexados mostram-se suficientes para o ajuizamento da reportada ação. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. No caso em tela, encerrada a primeira fase da ação de exigir contas, o banco réu permaneceu inerte após ser condenado pelo Juízo de origem a prestar as contas relativas ao contrato de financiamento celebrado com o autor. Nesse contexto, se o banco deixou de se manifestar no momento oportuno, as contas foram apresentadas pelo autor e o magistrado a quo entendeu não ser necessária a dilação probatória e realização de perícia (art. 500, § 6o, do CPC) para proferir sentença, a alegação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Se o banco réu, ora apelante, quedou-se inerte quando intimado a prestar as contas devidas, deve ser observada a sanção imposta pelo art. 550, § 5o, do CPC, não lhe cabendo impugnar, genericamente e por meio de recurso de apelação, as que foram apresentadas pelo autor da forma adequada, instruídas com os documentos justificativos, especificação de receitas, despesas e respectivo saldo.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.